Tribunal: STF
Processo: AI 94654
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-03-30
Data de publicação: 1984-03-30

Ementa:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS). TRATAMENTO FAVORECIDO DO PAR-3. DO ART-9. DO DECRETO-LEI 406-68. SOCIEDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB FORMA EMPRESARIAL. TEM SIDO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS) QUE INCIDE SOBRE AS SOCIEDADES PRESTADORAS DE SERVIÇOS, ORGANIZADAS SOB A FORMA EMPRESARIAL E NA BASE DA ALÍQUOTA GENÉRICA, DESTINADA ÀS EMPRESAS. PARA O TRATAMENTO FISCAL MAIS FAVORECIDO (ART-9., PAR-3., C/C O PAR-1. DO MESMO ARTIGO DO DL. N. 406-68) E NECESSÁRIO QUE SE CONFIGURE A FORMA PESSOAL DO TRABALHO PROFISSIONAL DEVENDO ASSIM, AS SOCIEDADES CARACTERIZAREM-SE COMO UNIPESSOAIS OU PLURIPESSOAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INCABÍVEL, ASSIM, O EXTRAORDINÁRIO PELO FUNDAMENTO DA LETRA "A" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. SOB O FUNDAMENTO DA LETRA "D" DO ART-119, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO E PASSÍVEL DE CONHECIMENTO O EXTRAORDINÁRIO, SE O ARESTO TRAZIDO A CONFRONTO NÃO SE IDENTIFICA COM O ORA IMPUGNADO, PORQUANTO AQUELE EXATAMENTE CONSONA COM A JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F., O QUE NO CASO EM EXAME NÃO SE DÁ, POIS A RECORRIDA EXERCE ATIVIDADE TIPICAMENTE EMPRESARIAL, NÃO SENDO ATIVIDADE QUE REPRESENTA O OBJETIVO SOCIAL DA ENTIDADE DESEMPENHADA APENAS PELOS SOCIOS QUE FIGURAM NO CONTRATO SOCIAL, EIS QUE APENAS UM DELES POSSUI A QUALIDADE DE MÉDICO.